Tribunal: CARF
Processo: 18239.000976/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000976/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.423 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
SERGIO AUGUSTO PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se a dedução quando as despesas médicas forem comprovadas por
documentos constituídos em consonância com a legislação, mantendo-se a
glosa dos demais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUEIS.
Não estando comprovado o equívoco no preenchimento da DIMOB, deve ser
mantido o lançamento fiscal efetuado com base nesta declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
parcial provimento ao recurso voluntário interposto, para afastar a glosa de despesas médicas de
R$14.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000976/2009-09
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000976/2009-09

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (fls. 3 a 7), ano-calendário 2005, para apurar imposto suplementar de
R$11.959,38 com aplicação de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas –DIMOB no valor de R$24.270,22
e dedução indevida de despesas médicas no valor de R$19.218,46.
O contribuinte concorda em pagar o valor de R$3.212,11 de imposto suplementar e
menciona que não teve a chance do desconto de 50% da multa. Quanto ao Plano de
Saúde Bradesco alega que teve dificuldade em obter o comprovante de pagamento e
anexa o referente ao ano de 2006 que já pagou há 20 anos, o qual serviu de base para
menos.
À fl. 22 consta DARF recolhido em 19/02/2009, com valor da multa reduzido a 50%.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
As deduções de despesas médicas são permitidas quando preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar rendimentos
em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto a pagar ou devido.
(art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de
26/03/1999 - RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN)
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos
autos e que os rendimentos de aluguéis de pessoa física apurados pela DIMOB não
correspondem aos recebidos pelo contribuinte, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesa médica tida com o médico Luiz Carlos de
Araujo, de R$14.000,00, e a omissão de rendimentos de alugueis.
O acórdão recorrido manteve parcialmente o lançamento sob os seguintes
fundamentos:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000976/2009-09

Inicialmente, destaque-se que o impugnante concorda com o valor de imposto
suplementar de R$3212,11, sem contudo discriminar qual matéria do lançamento
discorda.
Quanto à redução da multa cabe mencionar que o DARF recolhido foi feito com a
redução de 50%.
Cabe esclarecer que de acordo com o art. 224 da Portaria MF no 203, de 24 de maio de
2012 cabe as DRF desenvolver as atividades relativas à cobrança, recolhimento de
créditos tributários e não às Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
A fiscalização glosou o montante de R$19218,46 tendo em vista que os recibos médicos
prestados a não dependentes não podem ser deduzidos. Foi mencionado que a esposa do
interessado apresentou declaração em separado optando pelo desconto simplificado que
substitui as deduções do modelo completo.
Às fls. 9 a 14 foi anexada cópia de uma declaração com identificação de despesas
médicas no valor de R$18.289,29 e rendimentos tributáveis no valor de R$200.232,29 e
recibos/documentos de fls. 16 a 21.
De acordo com a DAA apresentada para a RFB (fls.32 a 36) o interessado informou o
valor de R$20.940,88 a título de despesas médicas tendo sido glosado pela fiscalização
no montante de R$19.218,46.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000976/2009-09

O pagamento ao GEAP foi informado com o valor de R$4.473,00.Para comprovação o
interessado trouxe o documento de fl.16. O valor constante de R$2.089,15, não
identifica o beneficiário do plano inclusive há informações de que o valor pago de
participação foi zero. Portanto, deve ser mantida a glosa.
O interessado apresenta um recibo médico emitido por Luiz Carlos de
Araújo(oftamologista) no valor de R$14.000,00 (fl.17) proveniente de serviços médicos.
O recibo não contém endereço nem especifica a quem foi prestado o “serviço médico”.
Portanto, deve ser mantida a glosa.
Quanto ao Bradesco Saúde, o interessado informou ter pago R$2.237,88 e apresenta o
documento emitido em 2006 de fl 18 , no qual não há identificação dos valores pagos
por beneficiários do plano coletivo. O de fl.20, referente a 2005 discrimina o valor de
R$793,47 ao contribuinte.
Entretanto ,engloba 2% IOF mais encargos,sem especificar qual a parte da mensalidade
.As parcelas de IOF e encargos não são dedutíveis do imposto de renda. Portanto, deve
ser mantida a glosa.
Quanto ao valor de R$140,00 informado pelo interessado tendo sido pago a Centro de
Mastologia do Rio de Janeiro Ltda o contribuinte não trouxe aos autos qualquer
documento.
Quanto ao valor de R$90,00 referente a Lilian de Souza Parente não foi trazido aos
autos qualquer documento que pudesse ser analisado.
Conclui-se que deve ser mantida a glosa de despesas médicas no valor de R$ 19.218,46
Passa-se a analisar a omissão de rendimentos de aluguel recebidos de pessoa física no
valor de R$24.270,22.
Da análise de sua DAA verifica-se que o interessado não declarou qualquer valor de
rendimentos recebidos de pessoa física .Para afastar a infração foi apresentado o
informe de rendimentos da BCF Administradora no qual identifica dois inquilinos do
interessado e um valor diferente do informado na DIMOB.
Cabe ressaltar que tal informe não foi assinado, tampouco foram trazidos os contratos
de locação e quaisquer outros documentos que pudessem alterar as informações
prestadas pela DIMOB .
Conclui-se que ocorreu a omissão de rendimentos, sendo correto o lançamento,
considerando a previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta de
declaração ou de declaração inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 – RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do
CTN).
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação devendo ser
mantido o crédito tributário e observado o DARF de fl.22

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou declaração fornecida
pelo médico Luiz Carlos de Araujo, suprindo todas as exigências, motivo pelo qual deve ser
cancelada a glosa.
No que tange à omissão de rendimentos de aluguel, o contribuinte trouxe o cópia
do contrato de locação, termo de recebimento de chaves e prints dos andamentos de duas ações
judiciais. A nosso ver, tais documentos não são hábeis para afastar a omissão de rendimentos
apurada conforme DIMOB, nos termos do acórdão a quo, porquanto os documentos carreados
não comprovam os valores recebidos pelo contribuinte ao longo do ano-calendário. Além disso, ,
os documentos referentes às ações judiciais não se relacionam aos fatos objeto do litígio.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000976/2009-09

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, para afastar a glosa de despesas médicas de R$14.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 72
DF CARF MF
Original